Tribunal: TJDFT
Processo: 0704852-46.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0704852-46.2022.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VANESSA CRISTINI DA SILVA MATOS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Defiro o pedido de sucessão processual, em virtude da cessão do crédito noticiada em ID 72293108. Intime-se o cessionário para promover o seu cadastramento no PJe, a fim de viabilizar o recebimento das intimações de forma eletrônica, nos termos da Portaria GPR 239/2019. À Secretaria, para as providências pertinentes. BRASÍLIA, DF, 23 de junho de 2025 17:06:23. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora